Tribunal: STF
Processo: AI 59653
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA BASEADA NA EMISSAO DE CHEQUE. DECISÕES QUE SE
OBSERVAM, SOBREMODO, NA AFERIÇÃO DA PROVA. NÃO SE DEMONSTROU
VULNERAÇÃO DE DIREITO POSITIVO, NEM DISSENSO DE JULGADOS NOS MOLDES
DA SÚMULA 291. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.